Tribunal: TJMT
Processo: 0011745-04.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011745-04.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JULIO CESAR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 544.779.721-72 (VÍTIMA), CATIA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 703.488.121-91 (VÍTIMA), YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS (APELANTE), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 055.569.011-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011745-04.2019.8.11.0042

APELANTE: YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS, WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO APRECIADO E NEGADO EM JULGAMENTO DE HC –

INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO DO STF NAS ADC’S 43, 44 E 54 – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA AÇÃO CRIMINOSA – RÉUS QUE NÃO ALEGARAM DESCONHECER A MENORIDADE DO ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA
NO ART. 62, I, DO CP – MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DEPOIMENTO QUE N
ÃO FOI DETERMINANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ DA CAUSA – EXISTÊNCIA DE DUAS MAJORANTES – JUIZ QUE ELEGEU APENAS A FRAÇÃO DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) – ROUBOS PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL – ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO – MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – IRRELEVÂNCIA – OBJETOS INDIVIDUAS ROUBADOS – RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRES OS ROUBOS E A CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CP – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não obstante o STF tenha decidido, no julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, que a execução provisória da pena não é compatível com o princípio da presunção de inocência, ressalvou a possibilidade de manutenção da custódia [antes do trânsito em julgado da condenação] quando o agente respondeu preso a ação penal em virtude da presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva (CPP, art. 312).

Impõe-se a redução da pena basilar quando a negativação de algumas circunstâncias judiciais, operada pelo magistrado singular, carecer de fundamentação idônea.

Se as agravantes da reincidência e da
utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente motivadas pelo juiz singular, não há falar em afastamento.

A agravante inserta no art. 62, I, do CP deve ser excluída quando o juiz não aponta elementos concretos aptos a caracterizá-la.

Se
“os depoimentos prestados pelo recorrente não foram utilizados para a formação do convencimento do julgador - que se valeu dos demais elementos fático-probatórios colacionados”
aos autos
“para concluir pela condenação -, não há como ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea em seu favor”
(STJ, AgRg no HC 480.190/RS).

Se o magistrado elege
somente a majorante do emprego de arma de fogo – art. 157, § 2o-A, I, do CP – na fração legal de 2/3 (dois terços), não há qualquer reparo a ser operado neste ponto.

Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no art. 70 do Código Penal.

Deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação, cometeu os crimes de roubos e corrupção de menor.

A fixação de pena acima de 8 (oito) anos de reclusão impossibilita a imposição de regime prisional diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011745-04.2019.8.11.0042

APELANTE: YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS, WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por

YAN MARCELO FERREIRA DELGADO e WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 568631), que os condenou pela prática dos crimes de roubo (2 vezes) e corrupção de menor, em concurso formal, sendo imposta
ao primeiro
a pena de 20 (vinte) anos, 6 (seis) meses e 4 (dias) de reclusão, em regime fechado, e
ao segundo
a pena de 22 (vinte e dois) anos, 1 (um) mês e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime fechado – 157, §2o, inc. II e § 2o - A, inc. I do CP, c/c o art. 244-B do ECA e, ainda, c/c o art. 70, “ 1a parte”, todos do CP.

YAN MARCELO FERREIRA DELGADO almeja, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, sob a assertiva que
“está respondendo pela conduta delitiva encarcerado mesmo sem trânsito em julgado da sentença condenatória, tampouco condenação em segunda instância”
. No mérito, requer a absolvição do crime de corrupção de menor, tendo em vista que não tinha conhecimento da idade do adolescente. Almeja a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assim como o afastamento do concurso material e aplicação do concurso formal,
“para aplicar somente uma pena e aumentar de um sexto até metade”
.

WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS almeja a absolvição do delito de corrupção de menor, por desconhecimento da idade do adolescente. Requer, ainda, a revisão das penas de ambos os crimes, em todas as fases da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial dos recursos, para afastar os maus antecedentes da dosimetria de YAN e, quanto ao WEVERTON,
“corrigir o equívoco no cálculo da pena, quando da aplicação das agravantes”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial dos recursos, para
“readequar a pena-base a patamar mais próximo do mínimo legal e proceder à correção do erro material verificado na aplicação das agravantes em relação ao réu Weverton”
, bem como
“afastar a aplicação de concurso formal sucessivo, devendo ser aplicado o concurso material benéfico entre os crimes de roubo (em concurso formal) e o crime de corrupção de menores”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011745-04.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE)

O pedido de recorrer em liberdade do apelante YAN já foi objeto apreciado no
Habeas Corpus
no 1018707-55.2019.8.11.0000,
cuja ordem foi denegada
, no dia
29.1.2020
, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM REGIME INICIAL FECHADO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA NA SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA [INCLUSIVE ESPECÍFICA] – PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal.
”

Outrossim, não obstante o STF tenha decidido, no julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, que a execução provisória da pena não é compatível com o princípio da presunção de inocência, ressalvou a possibilidade de manutenção da custódia [antes do trânsito em julgado da condenação] quando o agente respondeu preso à ação penal em virtude da presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva (CPP, art. 312).

Nesse sentido:

“O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, ressaltou que a decisão não implica na soltura imediata de todos aqueles que foram custodiados após o julgamento em segunda instância, sem que tivesse ocorrido o trânsito em julgado da condenação. Restou consignado que a situação de cada encarcerado deveria ser analisada caso a caso,
podendo ser mantida na hipótese de ter o acusado respondido preso à ação penal em razão da presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
.”
(STJ, AgRg no HC 547.342/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

Na hipótese, a prisão do apelante foi decretada/mantida no curso da ação penal e não em sede de “execução antecipada de pena”, de modo que o precedente invocado não se aplica à situação dos autos.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

A denúncia expõe que:

“[...] DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

Consta dos presentes autos que, no dia 15 de março de 2019, por volta de 00h:00m, na residência particular situada na Rua Dante Martins de Oliveira, s/n, no Condomínio Planalto, ao lado do Residencial Santa Inês, nesta cidade de Cuiabá-MT,
os denunciados Yan Marcelo Ferreira Delgado santos e Weverton Lucas Neves de Almeida dos Santos, ajudados pelo menor João Vitor Sabino de Hungria (17 anos de idade)
, conscientes da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas,
portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 e um simulacro de pistola, após empregarem grave ameaça e violência, renderam as resistências da vítima Júlio Cesar Gonçalves dos Santos, sua esposa e seu filho de apenas 05 anos de idade e subtraíram para proveito comum, um veículo Jeep Renegade, prata, placa QCZ-5049; um Honda Civic prata, placa QBY-4791, vários objetos como televisores, notebooks, botijão de gás, entre outros
.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, a vítima, juntamente com sua família encontravam-se em sua residência, no seu sagrado repouso noturno, quando foram surpreendidos por uma queda da energia elétrica, sendo que, ao verificarem, perceberam que na rua estava tudo normal, aparentando que o problema seria apenas em sua residência, o que culminou com a vítima levantando-se para tentar reparar o problema.

Ocorre que o padrão de energia da residência da vítima fica do lado externo e era apenas um meio ardiloso dos denunciados e seu comparsa menor, para que a vítima, naquele horário saísse para verificar.

No momento em que a vítima foi averiguar o problema, foi rendida pelos denunciados e comparsa que, de arma em punho anunciaram o assalto e adentraram na residência da vítima, sendo que, na sequência amarraram a vítima, sua esposa Cátia Cristina e seu filho de apenas 05 anos de idade, onde passaram a fazer várias ameaças com as armas, na tentativa de pegar objetos de valor.

No desenvolvimento da ocorrência criminosa, os denunciados e comparsa menor, colocaram vários objetos no interior dos veículos citados e empreenderam fuga, levando consigo os veículos e os objetos descritos, sendo que, imediatamente a vítima acionou a polícia que incontinenti passou a efetuar diligências, conseguindo êxito em prender em flagrante os denunciados e apreender o menor infrator, na posse de parte de bens da vítima. Sendo assim, os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 157, § 2o, II e § 2o - A, I do Código Penal, qual seja, roubo majorado pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo. (...).

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Consta dos autos que, em na mesma data, os denunciados Yan Marcelo Ferreira Delgado Santos e Weverton Lucas Neves de Almeida dos Santos, também ciente da ilicitude de suas condutas, corromperam a pessoa do menor João Vitor Sabino de Hungria, e com ele praticaram as infrações penais acima mencionadas. Assim agindo, os denunciados incorreram na prática delitiva descrita no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, denominada Corrupção de Menores. [...]”

O valor dos objetos
não
recuperados totalizou R$ 24.400,00 (vinte quatro mil e quatrocentos reais), segundo laudo de avaliação indireta. Somente os dois veículos foram apreendidos (avaliados em aproximadamente R$ 90.000,00 (noventa mil reais) cada um), porém, com avarias.

Os apelantes confessaram judicialmente as suas autorias do delito de roubo.

Quanto à absolvição do crime de corrupção de menor, as condenações dos apelantes por este delito também devem ser mantidas, dada à comprovada participação do adolescente
João Vitor Sabino de Hungria
na empreitada criminosa.

O adolescente
João Vitor Sabino de Hungria, à época, possuía 17 (dezessete) anos de idade – nascido em
5.8.2001
–, conforme comprovado por meio da sua identificação extrajudicial.

Em Juízo, em nenhum momento os apelantes afirmaram desconhecer a menoridade de João Vitor, conforme se verifica dos seus interrogatórios,
in verbis
:

“(...) eu cometi sim esse roubo (...); tava eu, o Yan Marcelo e o menor; (...) o João Vitor (menor) tava portando a arma verdadeira, eu tava com o simulacro. (O menor de idade é o João Sabino, na verdade né?) Eu chamava ele de João Vitor (...). (Quem facilitou a entrada de vocês nesse condomínio?) Tinha mais uma pessoa envolvida, que João Vitor que conhecia, que morava lá perto (...); ele tinha o controle do condomínio, só o João Vitor que conhece quem passou o controle, eu não conheço (...).”
(WEVERTON)

“(...) eu cometi esse roubo (...) o Weverton e o menor que tava com a arma (...); o João Vitor tava lá, eu cheguei depois (...), o Lucas que me chamou (...).”
(YAN MARCELO)

A defesa técnica não trouxe qualquer prova concreta capaz de confirmar ou fundamentar a sua alegação de desconhecimento dos réus da menoridade de João Vitor Sabino de Hungria, ônus que lhe incumbia por força do artigo 156 do CPP, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo nos autos.

Ademais, se as próprias vítimas, mesmo com o temor vivenciado durante o roubo, notaram que um dos envolvimentos se tratava de um menor de idade, não se apresenta verossímil a alegação da defesa de que os réus desconhecia a menoridade dele, conforme bem destacou o magistrado singular –
“para as vítimas foi perceptível a participação de um menor no crime de roubo”
.

Se demonstrada a participação de adolescente na prática delitiva, apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes pelo crime de corrupção de menor.

Ressalta-se que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500).

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DO ARTIGO 244-B DO ECA [...] COLIMADA A ABSOLVIÇÃO AO FUNDAMENTO DE DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS A INDICIAREM O NÃO CONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Inviável cogitar da absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo,
se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória
[...].”
(RACrim N. 0017198-71.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] CORRUPÇÃO DE MENOR - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE E DESCONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE MENOR - INSUBSISTÊNCIA - MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA [...]
INSCIÊNCIA DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE - ÔNUS DA DEFESA - INTELIGÊNCIA DO ART. 156, DO CPP
- RÉU QUE MANIFESTOU FAMILIARIDADE COM O ADOLESCENTE, QUE SE CONHECIAM DE LONGA DATA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] O ônus da comprovação do alegado desconhecimento da idade do adolescente é da defesa, nos termos do art. 156, do CPP. Uma vez demonstrada a prática do crime com o adolescente concorrendo, a defesa deveria provar que o réu não sabia da imputabilidade do menor [...].”
(RACrim n. 0010026-83.2014.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)

Passo à dosimetria, na ordem da sentença.

De WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS
:

Do roubo

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao negativar a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, as circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade foi devidamente negativada, tendo em vista que o juiz singular considerou a violência e o intenso temor impingido contra as vítimas (uso ostensivo de armas na cabeça; constantes ameaças de morte, inclusive contra uma criança de 5 anos; vítimas amordaçadas com lençóis e amarradas com ‘jacarés’), assim como a premeditação (réus que possuíam o controle do portão do condomínio; desligaram o padrão de energia para que a vitima saísse da residência; levaram ‘jacarés’ para amarra as vítimas).

Os depoimentos das vítimas merecem serem transcritos para demonstrar a reprovabilidade diferenciada das condutas dos agentes:

“(...) depois de colocar meu filho pra dormir, aí fomos dormir;
aí a luz acabou; olhamos pela janela e tinha iluminação pública; aí eu pedi para o meu marido ir a ver o padrão; aí nesse momento ele saiu e tinha três pessoas na nossa garagem
, aí tinha um menor também; aí eles foram até ao quarto onde eu estava com meu filho (...);
eles nos amarram, pernas, braços, bocas, rasgaram lençóis para nos amarrar (...), apontando a arma
; aí eles foram lá fora pra ligar o padrão, porque tava escuro; eles levaram tudo que coube no veículo;
eles tinha todas as informações, eles sabiam até qual dos carros que eu dirigia
(...); eles tiraram tudo da gente (...); eles
amarram a mim e o meu filho que tem cinco anos, eles amarraram os pés do meu filho com aquele jacarézinho (a vítima começa a chorar muito); eles amarraram as minhas mãos (...); eu passei um mês sem dormir na minha casa; ainda, depois de toda segurança que eu consegui investir, tem dias que eu não consigo sair da minha casa
; eu tenho que acordar o meu marido pra poder abrir a porta da minha casa pra eu sair;
já tem quatro meses que eu faço terapia, meu filho e meu marido, todos nos passamos por atendimento; eles levaram a minha paz (...), eles roubaram a minha paz
; eu faltei na primeira audiência porque eu não tinha condições de vir aqui (...); a gente conseguiu se desamarrar,
eu tenho marcas nas minhas mãos,
porque eu rompi, até consegui me livrar daquilo lá (...); a gente conseguiu recuperar os veículos, os outros objetos não (...), levaram minha aliança, meus anéis que ganhei de presente, que tinham muito valor pra mim (...); eles tinha um controle do meu condomínio no bolso (...); eu não fui na delegacia
, eu estava em estado de choque
. (A senhora tem coragem de reconhecê-los agora?) Não (
a vítima começa a chora novamente
). (Eles estão do outro lado daquela parede) Não, não, eu prefiro não reviver isso que me traz tanto mal, eu quero apagar (Tudo bem! O marido da senhora já fez todo o reconhecimento) (...);
meu filho tem trauma do cara que amarrou ele, ainda tá fresco na memória dele (...); foi horrível, foi horrível (...); o meu filho de cinco anos foi mais valente que eu, e revidou um dos bandidos, falando que tava machucando, que tava apertando a perninha dele
(...).”

“(...) eu sai pra fora e eles me renderam (...), já me perguntaram onde estava minha esposa e meu filho, eles sabiam que eu tinha esposa e filho (...), socou a arma na minha cabeça (...), nos amarrou, rasgou o lençol e travou a minha boca (...); eles ficaram agressivos (...); eles amarram meu filho, com umas prensas, tipo um jacreje, amararam ele,a perna dele, e meu iflho começou a chorar, a chorar (...).”

Assim, além da gravidade da conduta,
a indicação de elementos concretos que revelam o planejamento minucioso, atos preparatórios complexos, demonstrando a premeditação dos agentes, autoriza a depreciação da culpabilidade, consoante entendimento firmando neste Tribunal:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”
(Enunciado Criminal no 49)

Os maus antecedentes devem ser excluídos, uma vez que o juiz considerou uma condenação não transitada em julgado para negativar tal circunstância judicial –
“ação penal código 384941, já condenado, no entanto, sem transito em julgado”
.

O histórico criminal do agente não permite concluir que sua personalidade é voltada à prática criminosa, sobretudo porque,
“se existe uma circunstância judicial específica destinada à valoração do passado desabonador do réu (antecedentes), revela-se uma imprecisão intitulá-la de personalidade ou de conduta social negativas”
(
HC 501.144/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Quanto às circunstâncias do crime, o magistrado fundamentou que
“esta deve ser considerada desfavorável, uma vez que praticada no período noturno”
.

Todavia, segundo entendimento do STJ, o
“simples fato de a conduta ter sido praticada durante o período noturno, sem respaldo em outro elemento concreto que denote a maior gravidade do delito, não permite”
a fixação
“da pena-base acima do piso legal, não constituindo motivação idônea para a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria”
(HC 497.004/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 08/04/2019).

As consequências do crime foram devidamente negativadas, tendo em vista que o trauma causado às vítimas não se resume ao inerente ao tipo penal, na medida em que a ação criminosa impôs verdadeiro terror às vítimas – entre elas, uma criança de 5 anos –, que foram amordaçadas/amarradas e que permaneceram sob a mira constante de arma de fogo, além de se submeterem à terapia médica por mais de 4 (quatro) meses e viverem diariamente com temor, inclusive dentro da própria casa.

Nesse sentido:

“Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, uma das vítimas desenvolveu problemas psicológicos graves após a prática delitiva, o que não pode ser confundido com mero abalo momentâneo, restando justificada a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime.”
(STJ, HC 538.556/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)

“O trauma psicológico sofrido pela vítima pode ser considerado para aumentar a pena-base, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. Precedentes.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1407255/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 02/12/2019)

Diante desse contexto, considerando a manutenção da culpabilidade e das consequências do crime, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo.

Na segunda fase, o magistrado singular reconheceu corretamente a agravante da reincidência –
“em decorrência da condenação com trânsito em julgado (em 14/08/2018) pertinente a 6a Vara Criminal da Capital (Proc. 8591-12.2018.811.0042 Id. 516167)”
– e a agravante prevista no artigo 61, II, ‘c’, do CP, tendo em vista que os agentes, desligando o padrão de energia do imóvel, se aproveitaram que uma das vítimas abriu a porta da casa, sem qualquer visibilidade, para surpreendê-la na escuridão, elemento concreto que evidencia a utilização de recurso que dificultou/tornou impossível a defesa dos ofendidos.

Em situação semelhante, o STJ decidiu:

“Fica configurada a agravante do artigo 61, II, c, do CP, pois o agente assaltou (...) ao longo da rodovia e aproveitou-se de trecho esburacado e com péssima trafegabilidade da estrada para surpreendê-las no momento em que diminuíam a velocidade de seus veículos, dado concreto que, à toda evidência, demonstra a utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos.”
(HC 286.286/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014)

Lado outro, a agravante inserta no art. 62, I, do CP –
“promoveu, organizou e dirigiu atividade dos demais agentes”
– deve ser afastada, dada a ausência de elementos concretos aptos a caracterizá-la, sobretudo porque, aparentemente, quem planejou a ação criminosa foi o adolescente João Vitor.

Noutra quadra, o juiz da causa não identificou a atenuante da confissão espontânea, sopesando que admissão judicial do réu não foi determinante para a formação do seu convencimento, tendo em vista que o conjunto probatório – formado pela apreensão dos veículos na posse dos réus (logo após o crime), pelos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, reconhecimento pessoal por uma das vítimas, circuito de vigilância de eletrônica do condomínio (filmagens das câmeras) – foi suficiente para identificar a autoria delitiva a ele imputada –
“Por todas essas considerações, que é dispensável para conclusão, da participação dos réus no evento criminoso ocorrido na residência das vítimas, a confissão dos denunciados (Vide: Súmula 545 do STJ )”
.

Se
“os depoimentos prestados pelo recorrente não foram utilizados para a formação do convencimento do julgador - que se valeu dos demais elementos fático-probatórios colacionados”
aos autos
“para concluir pela condenação -, não há como ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea em seu favor”
(STJ, AgRg no HC 480.190/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 12/02/2020).

No mesmo sentido:

“(...) a confissão espontânea não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu do farto material probatório acostado aos autos - depoimentos das vítimas, do policial militar e, especialmente, da prisão em flagrante do agente -, para a condenação, de forma que afastada a aplicação da referida atenuante. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 550.335/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

Assim, na segunda fase, fixo o patamar de 1/6 (um sexto) para cada agravante mantida (duas), de modo a fixar a pena provisória em
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na terceira fase, o magistrado, embora também tenha identificado a majorante do concurso de agentes (artigo 157, §2o inciso II, do CP),
elegeu (corretamente) apenas
a fração de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo).

Nesta mesma toada, cito precedente do STJ:

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta [...] Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade. Assim,
respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto
, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.o, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'),
aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.o-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'),
ambas do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. [...]”
(HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018)

Pelas razões alhures expostas, incidindo somente a majorante do emprego de arma de fogo
na fração legal
de 2/3 (dois terços), estabeleço a pena definitiva em
12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Quanto ao concurso formal entre os roubos praticados contra o casal, pondero que as vítimas, independente de se tratar de membros de uma mesma família (marido e mulher), foram atingidas em seu patrimônio individual, notadamente porque, como ficou provado, foram roubadas alianças de casamento, joias em ouro, além de aparelho celular, o que evidencia a propriedade particular.

Nessa esteira, por se tratarem de duas vítimas que foram atingidas em seus patrimônios distintos, incide o concurso formal entre os crimes de roubo, não importando se forem membros da mesma família.

Trago os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Independente de se tratarem de membros de uma mesma família, subtraídos, mediante uma só ação ou omissão, bens de indivíduos diversos, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado o disposto no art. 70 do Código Penal.”
(HC 439.480/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 30/05/2018)

“Fica caracterizado o concurso formal, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas, sendo que o fato delas pertencerem a uma mesma família não faz necessariamente comuns os bens lesados. No aumento de pena pelo concurso formal, deve ser observada a quantidade de infrações penais para fixar a fração a ser imposta. Apelo defensivo desprovido.”
(N.U 0010597-57.2017.8.11.0064, Ap 67850/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 22/01/2019)

Não obstante, a fração será fixada após a análise da dosimetria do crime de corrupção de menor.

Isso porque
o magistrado singular reconheceu o concurso formal (CP, art. 70) entre os crimes de roubos – duas vítimas –, e, depois, ainda, reconheceu o concurso formal entre os roubos e a corrupção de menor.

Todavia, impõe-se aplicar unicamente o concurso formal entre todos os delitos, nos termos do art. 70 do CP:

“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.”

Da corrupção de menor

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, por não identificar razões para ensejar sua exasperação,
especialmente porque, aparentemente, quem planejou o roubo foi o adolescente João Vitor.

Na segunda, afasto a agravante prevista
no art. 62, I, do CP –
“promoveu, organizou e dirigiu atividade dos demais agentes”
– com a mesma fundamentação utilizada na dosimetria do roubo.

Lado outro,
mantenho a agravante da reincidência identificada pelo magistrado, e estabeleço a fração de 1/6 (um sexto), a transformar a pena provisória em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, transformo a pena em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Por fim, reconheço o concurso formal entre os crimes de roubo (2 infrações) e a corrupção de menor (1 infração), conservando, entretanto,
a fração mínima
escolhida pelo juiz da causa – 1/6 (um sexto) – sobre a reprimenda mais grave aplicada, de modo a tornar a
pena definitiva em 14 (catorze) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Ressalto que o concurso material não é mais benéfico aos apelantes.

Da pena de YAN MARCELO FERREIRA DELGADO
:

Do roubo

Na primeira fase, considerando que o magistrado utilizou a mesma fundamentação para ambos os réus, reporto-me à dosimetria do apelante WEVERTON para aplicar a pena-base
em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo.

Na segunda fase, o juiz identificou apenas a agravante inserta no artigo 61, II, ‘c’, do CP, sopesando que os agentes, desligando o padrão de energia do imóvel, se aproveitaram que uma das vítimas abriu a porta da casa, sem qualquer visibilidade, para surpreendê-la na escuridão, elemento concreto que evidencia a utilização de recurso que dificultou/tornou impossível a defesa dos ofendidos.

Noutro giro, não há possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o juiz da causa não empregou a admissão do réu para formar seu convencimento.

Repito que, se
“os depoimentos prestados pelo recorrente não foram utilizados para a formação do convencimento do julgador - que se valeu dos demais elementos fático-probatórios colacionados”
aos autos
“para concluir pela condenação -, não há como ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea em seu favor”
(STJ, AgRg no HC 480.190/RS).

Sendo assim, na segunda fase, fixo o patamar de 1/6 (um sexto) para a agravante conservada, a estabelecer a pena provisória em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa
.

Na terceira fase, o magistrado, em que pese também tenha reconhecido a majorante do concurso de agentes (artigo 157, §2o inciso II, do CP),
escolheu (corretamente) somente
a fração de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo).

Com efeito, incidindo apenas a majorante do emprego de arma de fogo
na fração legal
de 2/3 (dois terços), fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
.

Noutra quadra, repito que, independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no art. 70 do Código Penal.

Inobstante, a fração será eleita após a análise da dosimetria do crime de corrupção de menor.

Da corrupção de menor

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, por não identificar razões para justificar sua exasperação,
especialmente porque, aparentemente, quem planejou o crime foi o adolescente João Vitor.

Inexistindo agravantes ou atenuantes, assim como causas de aumento ou diminuição, transformo a pena em
1 (um) ano de reclusão
.

Noutro giro, reconheço o concurso formal entre os crimes de roubo (2 infrações) e a corrupção de menor (1 infração), conservando, entretanto,
a fração mínima
escolhida pelo juiz da causa – 1/6 (um sexto) – sobre a reprimenda mais grave aplicada, de modo a tornar a
pena definitiva em 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147).

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos para readequar a pena do apelante YAN MARCELO FERREIRA DELGADO para
12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime fechado
, e do apelante WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS para
14 (catorze) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020